Tribunal: TJSP
Processo: 0027309-42.2007.8.26.0554
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-06
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Homicídio qualificado. Pronúncia. Defesa requer a absolvição sumária do acusado pela incidência da legítima defesa. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da qualificadora e a revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Ausência de circunstâncias aptas a ensejar a absolvição sumária. Para a pronúncia bastam provas de materialidade e indícios suficientes de

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Homicídio qualificado. Pronúncia. Defesa requer a absolvição sumária do acusado pela incidência da legítima defesa. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da qualificadora e a revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Ausência de circunstâncias aptas a ensejar a absolvição sumária. Para a pronúncia bastam provas de materialidade e indícios suficientes de autoria. Necessidade de que o conflito de versões nos autos seja dirimido pelo Juízo Natural, ou seja, o Tribunal do Júri. Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar. Decisão mantida. Recurso improvido.